Tribunal: TCU
Processo: 030.009/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12177/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.009/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo da Silva Vieira (XXX.192.278-XX); Carlos Eduardo de Barros Moreira Pires (XXX.379.058-XX); Julia Avila Franzoni (XXX.797.576-XX); Kaio Glauber Vital da Costa (XXX.077.134-XX); Kaio Sousa Mascarenhas Pimentel (XXX.019.488-XX); Marcelus Gaio Silveira de Senna (XXX.830.677-XX); Sergio de Magalhaes Medeiros (XXX.059.137-XX); Silvio Luiz Cardozo Marques (XXX.897.677-XX); Thiago Nery Pinheiro Povoas (XXX.588.497-XX); Thiago Rodrigues Martins (XXX.117.847-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.